Tribunal: TJDFT
Processo: 0700848-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

1. O Banco Votorantim nominou a peça processual oferecida de recurso inominado (ID 50170959). No entanto, o recorrente não se insurgiu à sentença proferida, a qual julgou parcialmente procedente o pedido do autor para determinar a transferência do registro de propriedade do automóvel GM Corsa Hatch Maxx, placa JKG9870, para o nome de Pedro de Araújo Souza, mediante a expedição de ofício ao DETRAN (DF).

2. Em suas razões recursais, o recorrente invoca o juízo de retratação, o qual, em tese, deve ser dirigido ao juízo sentenciante. E pugna pela suspensão do gravame até a efetiva transferência do bem.

3. O recurso inominado é utilizado quando o recorrente pretende impugnar os fundamentos e/ou o resultado da sentença, devendo apresentar os seus argumentos e motivos para justificar o julgamento colegiado.

4. No caso, o recorrente não fundamentou e não expôs as razões para a reforma da sentença, evidenciando que o seu propósito é viabilizar o cumprimento da sentença no juízo de origem. Aliás, o recorrente inseriu documentos e, segundo o seu entendimento, a fase de cumprimento de sentença já fora iniciada (ID 52110735 a ID 52110737).

5. Nesse contexto, verifica-se a ausência de dialeticidade recursal, princípio que impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, os seus fundamentos (no mesmo sentido: Acórdão 1755720, 07191786820238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

6. Por conseguinte, ausentes os requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, deixo de conhecer o recurso. Preliminar suscitada de ofício e acolhida.

7. Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida.

8. Sem condenação em honorários, à míngua de contrarrazões.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.